Tribunal: STF
Processo: HC 122187
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência da Primeira Turma do STF não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria da pena aplicada ao paciente. 



    3. Hipótese, contudo, em que a fixação do regime prisional fechado contraria a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para fixar, desde logo, o regime prisional semiaberto.